Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. NULIDADE INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO A QUALQUER TEMPO.
1. Afasta-se a alegação de nulidade de sentença que apenas homologa acordo judicial realizado entre as partes.
2. A multa por descumprimento de acordo não pode ser executada na hipótese em que o executado chegou a pagar todo o valor do financiamento até a data fixada pelo exequente, bem como quitou todas as antigas dívidas do veículo, objetivando a transferência do bem para o seu nome. No caso concreto, a aplicação da multa, além de não servir para resolver o problema das partes, apenas oneraria ainda mais o agravante e não satisfaria o interesse principal do agravado, que é a de retirar o veículo de seu nome perante o Departamento de Trânsito.
3. Cabe ao juiz, a qualquer tempo, tentar conciliar as partes, preferencialmente com o auxílio de conciliares ou mediadores (art. 139, V, do CPC). Logo, é viável a tentativa de conciliação das partes em sede de cumprimento de sentença, considerando que a cooperação entre os litigantes é a melhor solução no caso sob julgamento.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a multa por descumprimento cobrada na ação de cumprimento de sentença, bem como para determinar a realização de audiência de conciliação a ser realizado pelo juízo da execução a fim de que as partes, de comum acordo, cooperem para a solução da controvérsia, sem prejuízo da responsabilidade do agravante quanto ao pagamento de todos os débitos do veículo, inclusive do financiamento, a fim de transferir o bem para o seu nome perante o Departamento de Trânsito, conforme acordo homologado por sentença.